Tribunal: TJES
Processo: 5005622-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2022-08-08

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005622
-
44
.20
21
.8.08.00
00

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: IVANETE FORNACIARI VASSOLER

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO
FUNDAMENTAL
À
SAÚDE
– INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – PROVA A INFIRMAR A
NECESSIDADE
–
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVI
DO
.

1. Firmou-se a norma constitucional do artigo 6º e 126, que cabe ao Poder Público a garantia do direito à saúde dos cidadãos. Assim, por força principiológica do direito à vida, a leitura do complexo de normas estabelecidas, deve ser convergente à máxima efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana.

2.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde.

3.
Considerando que resta demonstrado nos autos a necessidade d
a

agravad
a

receber os medicamentos pleiteados, através de laudo de médico especialista, como garantia de seu direito constitucionalmente assegurado de assistência à saúde, verific
a-se
que não merece retoque
o
decisum
de primeiro grau
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
NEGAR
provimento ao recurso.

Vitória/ES, ___ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005622-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IVANETE FORNACIARI VASSOLER
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005622
-
44
.20
21
.8.08.00
00

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: IVANETE FORNACIARI VASSOLER

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
IVANETE FORNACIARI VASSOLER
, visando a conceder à autora, medicamento não padronizado no SUS (ERENUMABE 70mg/ml, SOLUÇÃO INJETÁVEL – 1un de 1ml) .

Em decisão liminar, o magistrado de primeiro grau, aquiescendo às assertivas quanto a existência da verossimilhança da alegação, evidenciando o receio de dano irreparável,
deferiu o pedido de tut
e
la de urg
ê
ncia
, determinando que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, forneça o medicamento indicado.

O agravante alega preliminarmente que: (i) se for mantido o valor da causa atribuído pela parte autora (R$ 12.600,00), a presente demanda deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que tal valor não ultrapassa o teto máximo de 60 (sessenta) salários mínimos; (ii) necessidade de adequada interpretação do art. 196 da CF; (iii) ausência de obrigação do Estado de fornecer medicamento mais oneroso; (iv) não comprovação da eficiência do medicamento postulado.

Neste sentido, o atendimento de um caso de alto custo compromete o coletivo, já que para atendê-lo, o restante da população poderá perecer, pondo em risco a própria finalidade do SUS e as suas políticas públicas.

Pugna para que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

Decisão ID 1766526, indeferindo o pedido pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve
Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 15 de junho de 2022.

Desembargador
WALACE P
ANDOLPHO
KI
F
FER

Relator

09

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005622
-
44
.20
21
.8.08.00
00

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: IVANETE FORNACIARI VASSOLER

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
IVANETE FORNACIARI VASSOLER
, visando a conceder à autora, medicamento não padronizado no SUS (ERENUMABE 70mg/ml, SOLUÇÃO INJETÁVEL – 1un de 1ml).

Em decisão liminar, o magistrado de primeiro grau, aquiescendo às assertivas quanto a existência da verossimilhança da alegação, evidenciando o receio de dano irreparável,
deferiu o pedido de tut
e
la de urg
ê
ncia
, determinando que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, forneça o medicamento indicado.

O agravante alega preliminarmente que: (i) se for mantido o valor da causa atribuído pela parte autora (R$ 12.600,00), a presente demanda deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que tal valor não ultrapassa o teto máximo de 60 (sessenta) salários mínimos; (ii) necessidade de adequada interpretação do art. 196 da CF; (iii) ausência de obrigação do Estado de fornecer medicamento mais oneroso; (iv) não comprovação da eficiência do medicamento postulado.

Neste sentido, o atendimento de um caso de alto custo compromete o coletivo, já que para atendê-lo, o restante da população poderá perecer, pondo em risco a própria finalidade do SUS e as suas políticas públicas.

Pugna para que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Decisão ID 1766526, indeferindo o pedido pleiteado.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

In ca
su
,
após analisar as razões do agravante, por ora e partindo de um juízo superficial de cognição própria do presente recurso, entendo por manter a decisão de primeiro grau.

Inicialmente cabe destacar que neste momento analisa-se apenas a correção da medida liminar proferida em primeiro grau.

Ao compulsar os autos, embora afirme o recorrente que não se encontram presentes os pressupostos necessários ao deferimento da antecipação da tutela, na medida em que, embora o laudo médico acostado aos autos ateste que a parte autora fez uso de alguns medicamentos e necessita do medicamento requerido judicialmente,
tal laudo não é suficiente para comprovar a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS
, pois, além do fato de ser genérico e não especificar a dose e período de uso, os ajustes posológicos e/ou motivo de insucesso terapêutico dos fármacos utilizados, há outros medicamentos padronizados que podem ser utilizados para o tratamento da parte autora.

Em reverso, nota-se que o Estado do Espírito Santo, elegeu como fato impeditivo do direito à antecipação dos efeitos da tutela: a inexistência dos requisitos para tal medida, eis que não constam nos laudos e atestados médicos juntados aos autos que o paciente corra risco de vida ou necessite com urgência dos itens pleiteados.

Alega que não é possível atender o direito individualizado em detrimento do coletivo, tendo em vista que as políticas públicas de saúde outorgaram aos Municípios a atenção básica.

Neste sentido, o atendimento de um caso de alto custo compromete o coletivo, já que para atendê-lo, o restante da população poderá perecer, pondo em risco a própria finalidade do SUS e as suas políticas públicas.

Após cotejar as provas apresentadas, no atual estágio da demanda e dentro do escopo do efeito devolutivo em sede de apreciação da liminar pleiteada, não vislumbro provas apresentadas pelo recorrente que sustentem a alegação de reforma da decisão vergastada, após analisar os documentos citados acima.

O entendimento uníssono sobre o tema é que o direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6" c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizentes com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais.

Seguindo os comandos constitucionais que se apresentam, revela-se evidente que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os medicamentos indispensáveis ao tratamento de moléstias relevantes, não se consolidando, sequer, minimamente crível restringir o acesso a tal direito público subjetivo à existência da respectiva medicação na listagem elaborada por qualquer órgão estatal, sob pena de incorrer em gravíssima omissão.

Ademais, importante salientar que o magistrado de primeiro grau antes de decidir, verificou que a requerente é portadora de enxaqueca crônica CID-10 G43, tendo iniciado o tratamento há mais de três anos através de outros medicamentos. No entanto, todos os fármacos prescritos falharam no controle da enfermidade crônica, tanto na prescrição de forma isolada, como na prescrição em associação entre os medicamentos.

Em razão da falha terapêutica o médico prescreveu o medicamento ERENUMABE 70mg/ml, solução injetável (1un de 1ml), obtendo-se excelente resposta geral no controle de dor e nos indicadores de qualidade de vida.

No caso dos autos, o médico subscritor foi categórico ao informar nos documentos acostados que a autora “está em seguimento regular desde julho de 2019 com diagnóstico de cefaleia primária, enxaqueca sem aura e cefaleia crônica diária,
tendo demonstrado quadro refratário às diversas
terapias implementadas incluindo todas as linhas de fármacos indicadas nos protocolos validados em monoterapia ou em múltiplas associações até doses máximas (propranolol, amitriptilina, nortriptilina, fluoxetina, sertralina, venlafaxina, mirtazapina, ácido valpróico, topiramato e quetiapina)
”.

De modo que, a meu ver, agiu com acerto o magistrado
a quo,
na medida em que vislumbrou que a autora faz jus ao fornecimento do medicamento pleiteado.

Portanto, observou a legislação pátria, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como considerou a extrema necessidade do fornecimento do tratamento em questão, ante a enfermidade do ora agravado e a gravidade de seu quadro clínico.

Importa salientar que o cidadão/paciente não pode ser punido por não estar o medicamente entre os padronizados pelo SUS, não constituindo motivo idôneo a obstar o fornecimento ao paciente. E, ainda, o mérito da necessidade e eficácia do tratamento prescrito, devem ser reservadas ao médico que cuida pessoalmente do paciente, em atenção às peculiaridades de sua doença.

Insta salientar, que no contexto de conf1ito dos direitos, do lado do autor a saúde e do lado do Estado os valores despendidos, inclino-me a privilegiar interpretação constitucional que aufere maior relevância ao direito à vida, mormente por não constar nos autos prova cabal da incapacidade do recorrente.

ANTE
O
EXPOSTO
, nos termos das fundamentações acima aduzidas,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005622
-
44
.20
21
.8.08.00
00

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: IVANETE FORNACIARI VASSOLER

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO
FUNDAMENTAL
À
SAÚDE
– INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – PROVA A INFIRMAR A
NECESSIDADE
–
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVI
DO
.

1. Firmou-se a norma constitucional do artigo 6º e 126, que cabe ao Poder Público a garantia do direito à saúde dos cidadãos. Assim, por força principiológica do direito à vida, a leitura do complexo de normas estabelecidas, deve ser convergente à máxima efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana.

2.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde.

3.
Considerando que resta demonstrado nos autos a necessidade d
a

agravad
a

receber os medicamentos pleiteados, através de laudo de médico especialista, como garantia de seu direito constitucionalmente assegurado de assistência à saúde, verific
a-se
que não merece retoque
o
decisum
de primeiro grau
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
NEGAR
provimento ao recurso.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.